Tribunal: STF
Processo: RE 90364
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-24
Data de publicação: 1979-05-24

Ementa:
Competência. Pensionistas da FEPASA que pleiteiam a incorporação a seus proventos dos acionais por tempo de serviço. Litígio decorrente de relação estatutária de serviço público. Incompetência da Justiça do Trabalho. Recurso extraordinário conhecido e provido.